Tribunal: TJDFT
Processo: 0710791-51.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a alegação de ilicitude das provas obtidas, uma vez que a entrada dos policiais na residência foi justificada, tendo sido inclusive autorizada por morador.
2. Não há interesse recursal quanto ao pleito de fixação da pena no mínimo legal quando assim já procedeu o Juízo a quo na sentença combatida.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.